Tribunal: CARF
Processo: 10166.730851/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730851/2012-93
ACÓRDÃO
1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BINARIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo
142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
falar em nulidade do lançamento em questão. As garantias ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos
a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado
que a autoridade julgadora administrativa ao decidir não incorreu em
inovação do lançamento em relação ao motivo da glosa das despesas.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA CSLL.
Não se falar em violação aos princípios da legalidade, do devido processo
legal do contraditório e da ampla defesa, se a fiscalização, ao glosar
despesas não comprovadas, efetuou a compensação de Prejuízos e da BC
Negativa da CSLL de anos anteriores, do valor tributável resultante,
reduzindo consequentemente, os respectivos saldos, e assim optando por
encargo menos gravoso, do que se nada tivesse compensado e tivesse
formalizado as exigências de IRPJ e a CSLL a pagar resultantes, com multa
de ofício e juros de mora.
DESPESA. COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DA GLOSA.
Cancela-se, parcialmente, glosa de despesas que forma devidamente
comprovadas pelo contribuinte.
Fl. 6907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) rejeitar a
preliminar suscitada e, ii), no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer como dedutíveis, além daquelas já chanceladas pela decisão de piso, as despesas
devidamente comprovadas e que totalizam o montante de R$105.044,63, devendo a unidade de
origem da RFB ajustar os valores dos Prejuízos Fiscais de IRPJ e de BC Negativa da CSLL, tendo em
vista o montante das despesas ora reconhecidas.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 06-65.538,
pela 9a Turma da DRJ/CTA, em 27 de fevereiro de 2019, que julgou improcedente a impugnação
procedente em parte, diminuindo o valor das reduções: do saldo de prejuízos fiscais em
R$226.407,01, e de saldo negativo da Base de Cálculo de CSLL, também em R$ 226.407,01
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata o processo dos autos de infração, págs. 2/13, lavrados no regime do lucro
real anual:
a) Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ - sem imposto devido,
mas reduziu-se o Saldo de Prejuízos Fiscais, no montante de R$342.525,57,
devido à infração: Despesas Não Comprovadas no montante de
R$1.141.751,89, listados na planilha à pág. 21; fato gerador 31/12/2009 e
a base legal o art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; arts.
247, 248, 249, I, 251, 277, 278, 299 e 300 do Regulamento do Imposto
sobre a Renda, RIR de 1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999).
b) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, sem contribuição
devida; mas reduziu-se a base de cálculo negativa, no montante de
R$342.525,57, devido à mesma infração e fato gerador; base legal art. 2o
Fl. 6908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
3
da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034, de 12 de abril de 1990; arts. 2o e
19 da Lei no 9.249, de 1995; art. 28, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; art. 1o da Lei no 9.316, de 1996; art. 3o da Lei no 7.689, de 1988,
com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008.
2. Às págs. 160/180, o Termo de Verificação Fiscal - TVF descreve a autuação e os
procedimentos de fiscalização e os montantes a reduzir de Prejuízos Fiscais e BC
Negativas da CSLL.
3. Cientificado em 14/12/2012, pág. 22, o contribuinte apresentou impugnação
tempestiva, em 14/01/2013, págs. 6.559/6.571.
4. Aponta impossibilidade da exigência de retificação dos prejuízos fiscais, haja
vista que, a teor do art. 15 da Lei no 9.065, de 1995, que dispôs que "o prejuízo
fiscal, poderá ser compensado", trata-se de uma faculdade e não uma obrigação
do contribuinte; por durante a fiscalização, ou não foram computadas no lucro
real e detalha as justificativas às págs. 6.563/6.570, que demonstram a
insubsistência parcial da glosa, pois comprova a efetividade de R$904.216,69 das
despesas . Isso, a autuação violou os princípios da legalidade, do devido processo
legal do contraditório e da ampla defesa.
5. Acerca das despesas glosadas, afirma que na maior parte, ou foram
comprovadas durante a fiscalização, ou não foram computadas no lucro real e
detalha as justificativas às págs. 6.563/6.570, que demonstram a insubsistência
parcial da glosa, pois comprova a efetividade de R$904.216,69 das despesas .”
Por sua vez, a DRJ, após analisar a impugnação, proferiu decisão cuja ementa segue
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. DE PREJUÍZOS FISCAIS. BC NEGATIVA CSLL.
Descabe a acusação de violação aos princípios da legalidade, do devido processo
legal do contraditório e da ampla defesa, se a fiscalização, ao glosar despesas não
comprovadas, efetuou a compensação de Prejuízos e da BC Negativa da CSLL de
anos anteriores, do valor tributável resultante, reduzindo consequentemente, os
respectivos saldos, e assim optando por encargo menos gravoso, do que se nada
tivesse compensado e tivesse formalizado as exigências de IRPJ e a CSLL a pagar
resultantes, com multa de ofício e juros de mora.
DESPESAS. COMPROVAÇÃO.
Cancela-se a glosa de despesas comprovadas.
Impugnação Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio
Fl. 6909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
4
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, em síntese que:
“(...)
RAZÕES AO PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR
DA RECORRENTE A RETIFICAÇÃO DO PREJUÍZO FISCAL
9. Primeiramente, importante ressaltar que a Recorrente foi intimada a cumprir a
retificação no saldo de prejuízos fiscais e de base negativa de CSLL, que decorreu
de trabalho desenvolvido pelo auditor fiscal responsável pela lavratura do auto de
infração.
10. Como consequência do trabalho: (a) houve a diminuição do valor do prejuízo
fiscal, que impacta na apuração do IRPJ e da CSLL dos anos-calendários seguintes;
e (b) houve uma diminuição do valor dos saldos negativos do IRPJ e da CSLL que
haviam, inicialmente, sido apurados pela Recorrente, o que impactará nas
compensações realizadas (ou que serão realizadas) posteriormente à apuração
dos tributos no ano-calendário de 2009, em que foram (ou serão) utilizados os
saldos negativos.
11. Acerca disso, o art. 15 da Lei no 9.065/95, que trata do tema, dispõe o
seguinte:
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano
calendário de 1995, PODERÁ ser compensado, cumulativamente com os
prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido
ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação do imposto de
renda, observado o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento
do referido lucro líquido ajustado”.
12. Pelo teor do dispositivo acima transcrito, constata-se que a compensação do
prejuízo fiscal é uma FACULDADE, não uma obrigação do contribuinte. Sendo
faculdade, e não obrigação, como poderia a fiscalização exigir que a Recorrente
retificasse seu prejuízo fiscal para a apuração dos tributos devidos em razão da
glosa de despesas?
13. Tal fato, por si só, demonstra a absoluta improcedência do lançamento.
14. O acórdão recorrido, ao analisar essa questão, se limitou a dizer que, pelo
procedimento fiscal ter sido o menos gravoso para a Recorrente e pela autuação
ter sido realizada em conformidade com a legislação, não haveria que se falar em
violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal do contraditório e
da ampla defesa.
15. Ocorre que, na forma como procedeu, e considerando a intimação recebida
pela Recorrente em decorrência dos autos de infração, fica cristalina a violação
pela autoridade fiscal responsável pelos lançamentos, aos princípios da
legalidade, do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Fl. 6910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
5
INOVAÇÃO DO LANÇAMENTO – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
16. Superada a questão acima, importante ressaltar que as autoridades
julgadoras, ao analisarem as despesas e os documentos apresentados pela
Recorrente, acabaram por inovar no lançamento, o que enseja a nulidade do auto
de infração.
17. Com efeito, a infração que gerou a autuação foi fundamentada pelo agente
autuante na premissa de que a Recorrente não apresentou os documentos
listados no “Anexo I – Despesas a Comprovar” (e-fls. 21 dos autos) e, como o
Fiscal entendeu que os documentos requeridos eram essenciais para comprovar
as despesas, essas deveriam ser glosadas. Veja-se parte do Termo de Verificação
Fiscal e parte da coluna dos documentos faltantes na planilha de “Despesas
Glosadas”:

(...)
18. Por sua vez, as autoridades julgadoras mantiveram grande parte das glosas
diante da percepção de outros pontos que não a apresentação dos documentos
listados no Anexo I, tendo em vista que, em sua maioria, a Recorrente apresentou
os documentos solicitados pelo agente autuante.
19. As autoridades julgadoras, ao invés de se aterem ao fato de que a Recorrente
supriu o requerido pelo agente autuante ao apresentar os documentos que
comprovam as despesas deduzidas, passaram a analisar o conteúdo e motivo das
glosas, que não foram tratados na autuação.
20. Vejamos alguns exemplos dessas inovações por meio de trechos da decisão
proferida no julgamento de primeira instância da ação fiscal:
Fl. 6911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
6

Observação: Houve inovação quanto ao motivo da glosa. Uma vez apresentados
os documentos, o acórdão entendeu que a apresentação os lançamentos
contábeis da Recorrente não são prova hábil para tornar a despesa dedutível.

Observação: Houve inovação quanto ao motivo da glosa. Uma vez apresentada a
Nota Fiscal, o acórdão entendeu que o problema seria que a Recorrente acresceu
ao valor das despesas dedutíveis o ISS descontado de sua receita bruta, o que em
nenhum momento foi apontado pela autoridade fiscal responsável pelo
lançamento de ofício.
21. Ora, a análise acerca a ser feita pelas autoridades julgadoras está adstrita à
motivação contida no lançamento de ofício. Nesse sentido, as autoridades
julgadoras estão adstritas a essa motivação, sob pena de inovação no lançamento
de ofício e, consequentemente, em nulidade.
22. O exame, no julgamento do recurso voluntário, deve ser adstrito à justificativa
apresentada pela Recorrente quanto à diferença de valores apontada pela
autoridade fiscal. E, justificada essa diferença, a glosa das despesas haverá de ser
afastada pelas autoridades julgadoras.
23. Por várias razões, inclusive em respeito ao devido processo legal e ao direito
ao contraditório (art. 5o, LIV e LV, da CF), nenhum ato punitivo se sustenta senão
pela motivação que nele deverá estar expressamente indicada. Se o motivo não
estiver indicado, o ato punitivo é nulo; e se o motivo estiver indicado, este será
vinculante e todo controle de legalidade acerca desse ato, seja na esfera
Fl. 6912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
7
administrativa seja na esfera judicial, estará limitado ao motivo explicitado. É o
que decorre da aplicação da teoria dos motivos determinantes.
24. Disso resulta que a autoridade julgadora administrativa jamais poderia ter
mantido a autuação por outro fundamento que não o utilizado pelo agente fiscal.
Ao fazê-lo, o julgador inovou no lançamento, o que importa em nulidade, por
ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art.
5o, LIV e LV, da CF).
25. A regularidade do lançamento de ofício deve ser apurada à luz dos
FUNDAMENTOS que foram utilizados pela autoridade administrativa lançadora.
26. Bem por isso, é defeso ao julgador motivar sua decisão em fatos e
circunstâncias que não foram adotados no auto de infração como fundamento
(motivação) da respectiva exigência, porque, nessa hipótese, haverá verdadeira
modificação (inovação) do lançamento e cerceamento ao direito de defesa do
contribuinte.
27. A respeito da impossibilidade de inovação do lançamento, confira-se o
seguinte julgado: (...)
28. Ora, a mudança na fundamentação do lançamento, a fim de modificar as
razões que embasaram a autuação, implica em alteração de seus critérios
jurídicos, prática que caracteriza a indevida inovação do lançamento, vedada pelo
artigo 146 do Código Tributário Nacional:
“Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de
decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador
ocorrido posteriormente à sua introdução.”
29. Desta feita, a inovação no lançamento promovida pelo acórdão recorrido
irradia na nulidade da autuação, de modo que tal fato deve ensejar o
cancelamento da autuação.
ANÁLISE COM BASE NA RELAÇÃO DAS DESPESAS GLOSADAS
30. Sem prejuízo do alegado acima, cumpre demonstrar que a maior parte das
despesas ou foram comprovadas pela Recorrente durante o processo de
fiscalização, ou não foram computadas na apuração do lucro real da Recorrente
do ano-calendário de 2009, mesmo que não consideradas pelo acórdão recorrido.
31. Sendo assim, a Recorrente, a seguir, tratará das despesas que foram glosadas
separadamente, de acordo com o “Anexo I – Despesas a Comprovar” (fl. 21 e doc.
03 da impugnação – fl. 6.604), que acompanhou os autos de infração. A
Recorrente identificará cada uma das despesas e demonstrará os motivos pelas
quais essas devem ser consideradas como despesas dedutíveis, com os
respectivos números indicados no referido Anexo aos autos de infração. Ademais,
restará comprovada, à luz da fundamentação doravante deduzida, a completa
Fl. 6913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
8
deficiência da autoridade julgadora a quo no que tange à análise dos
fundamentos e documentos que foram apresentados pela Recorrente em sua
impugnação, seja para demonstrar que as despesas “glosadas” sequer foram
deduzidas à apuração do lucro real, sejam para comprovar a legitimidade da
dedução das despesas que foram indevidamente glosadas pela autoridade fiscal.
DESPESA INDICADA NO ITEM 2 DO ANEXO I
32. A despesa identificada no item 2 do Anexo I dos lançamentos de ofício, no
valor de R$ 18.360,00 (dezoito mil, trezentos e sessenta reais), foi glosada diante
da falta de apresentação da nota fiscal e da ausência de justificativa acerca da
despesa.
33. O acórdão recorrido, por seu turno, entendeu que não foi comprovada
documentalmente a alegada glosa contabilizada, haja vista que “a contabilidade
só é válida se apoiada em documentação hábil e idônea”.
34. Ocorre que, conforme se verifica do doc. 04 da impugnação (vide fls.
6.605/6.607 do processo), em especial a cópia do Livro Razão da Recorrente, a
referida despesa foi estornada, não sendo, consequentemente, computada na
apuração do resultado da empresa.
35. Diferente do afirmado, o estorno da despesa comprova que esta não foi
computada na apuração do resultado, não havendo necessidade de apresentação
de documento de devolução da Nota Fiscal. Veja-se: (...)
36. Com a devida venia, é absurda a alegação da autoridade fiscal julgadora de
primeiro grau.
37. Independentemente da apresentação ou não da nota fiscal, o estorno da
despesa na mesma data em que registrada, conforme razão analítico anexado
com a impugnação, comprova que referida despesa não integrou a apuração do
lucro real da Impugnante.
38. Nesse sentido, se a despesa sequer fez parte da apuração, ela não poderia ser
objeto de glosa. Essa conclusão é óbvia. A inexistência da despesa impediria a sua
glosa pela fiscalização e, nesse sentido, o acórdão recorrido deverá ser
reformado.
DESPESA INDICADA NO ITEM 6 DO ANEXO I
39. A despesa identificada no item 6 do Anexo I dos lançamentos de ofício, no
valor de R$ 32.766,18 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e
dezoito centavos), foi glosada diante da suposta falta de apresentação de nota
fiscal.
40. Referida despesa, que foi indevidamente glosada pela fiscalização, refere-se a
um desconto de ISS sobre uma nota fiscal, de no 365, emitida em favor da
empresa Telecomunicações de São Paulo S/A.
Fl. 6914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
9
41. A Recorrente apresentou não só a nota fiscal acima referida, como, também,
apresentou cálculo com os tributos que foram retidos pela fonte pagadora (doc.
05 da impugnação – fl. 6.611 do processo).
42. É dizer: a motivação da glosa, contida no lançamento de ofício, foi afastada
uma vez apresentada a nota fiscal que justificava a despesa que veio a ser glosa.
43. No acórdão recorrido, entenderam as autoridades julgadoras pela
manutenção da glosa, sob a alegação de que o ISS tratar-se-ia de dedução da
receita bruta do contribuinte e não de despesa.
44. Dito isso, indaga a Recorrente: onde está comprovado no processo
administrativo fiscal que a despesa com o tributo foi reconhecida pela Recorrente
na despesa e, cumulativamente, na dedução da receita bruta decorrente da
prestação de serviços?
45. A fiscalização, em nenhum momento, afirma que a Recorrente teria
apropriado a despesa com o ISS além da dedução de sua receita bruta, na forma
como identificado nas fichas 06-A e 07-A de sua DIPJ relativa ao ano-calendário de
2009 .
46. Todos os tributos e contribuições são dedutíveis na apuração do lucro real,
segundo o regime de competência, nos termos do art. 344, caput, do RIR/99, que
reproduz o disposto no art. 41 da Lei 8.981/95: (...)
47. Parte dos impostos é deduzida da receita bruta (caso do ISS, ICMS etc.) e
outros tributos são acrescidos às despesas dedutíveis na apuração do lucro real
(IPTU, contribuição ao PIS, COFINS, contribuição previdenciária patronal etc.).
48. Mas o ponto é que a glosa não se deveu ao fato de que a Recorrente teria
acrescido, ao valor das despesas dedutíveis, o ISS descontado de sua receita
bruta. Em nenhum momento a fiscalização disse isso e as autoridades julgadoras,
sob pena de nulidade por inovação indevida ao lançamento de ofício, também
não poderiam considerar esse fato.
49. A análise que deve ser feita pelas autoridades julgadoras é circunscrita à
motivação contida nos lançamentos de ofício. A autoridade fiscal responsável
glosou a despesa simplesmente por ausência de comprovação. E tal fato foi
elidido pela prova documental anexada pela Recorrente com a impugnação.
50. Esse é o ponto que deve ser considerado. Qualquer elemento além disso
acarreta a nulidade do lançamento de ofício.
51. Portanto, uma vez comprovada a efetividade da despesa com o imposto, a
glosa efetuada deverá ser afastada.
DESPESA INDICADA NO ITEM 11 DO ANEXO I
52. A despesa identificada no item 11 do Anexo I dos autos de infração, no valor
de R$ 37.130,84 (trinta e sete mil, cento e trinta reais e oitenta e quatro
centavos), foi glosada porque a fiscalização a considerou indedutível.
Fl. 6915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
10
53. Referida despesa decorreu de um auto de infração, lavrado pela Secretaria da
Fazenda do Estado do Espírito Santo, e foi efetivamente paga, conforme se
verifica (i) do anexo documento de arrecadação e (ii) do comprovante de extrato
bancário (doc. 06 da impugnação – fls. 6.613/6.614 do processo).
54. O próprio acórdão concordou com a Recorrente no sentido de que o valor da
multa não era dedutível por não ter natureza compensatória. Ocorre que, do
montante total pago pela Recorrente em decorrência do lançamento de ofício, R$
19.725,76 (dezenove mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis
centavos) referiram-se ao pagamento do tributo devido e, conforme já tratado no
tópico acima, a parte da despesa relativa ao tributo é dedutível e,
consequentemente, não poderia ser glosada pela fiscalização, a teor do disposto
no art. 344, caput, do RIR/99, que reproduz o disposto no art. 41 da Lei 8.981/95.
55. O acórdão não reconhece a dedutibilidade do débito do imposto, alegando
que “quanto ao ICMS exigido de ofício, porque a litigante não efetuou o
recolhimento”.
56. Ao contrário disso, a Recorrente comprovou a quitação da integralidade do
valor lançado de ofício, incluindo o débito do imposto, conforme cópia de extrato
bancário, datado de 24.03.2009 (vide fls. 6.614 do processo), em que se comprova
o débito, de sua conta corrente, do montante de R$37.130,84, em 24/03/2009.
(...)
57. Portanto, da despesa glosada pela fiscalização, no valor de R$ 37.130,84
(trinta e sete mil, cento e trinta reais e oitenta e quatro centavos), R$ 19.725,76
(dezenove mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), se
refere a tributo pago pela Recorrente, sendo dedutível, não podendo,
consequentemente, ser objeto da glosa efetuada pela fiscalização.
58. A reforma do acórdão recorrido nesse ponto é medida que se impõe.
DESPESA INDICADA NO ITEM 12 DO ANEXO I .
59. A despesa indicada no item 12 do Anexo I do lançamento de ofício, no valor de
R$ 1.232,53 (um mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos),
foi glosada porque a fiscalização entendeu que o valor não batia com o
lançamento.
60. A Recorrente informou que a despesa refere-se a retenções na fonte de ISS,
realizadas por tomadores de serviços da Recorrente, no âmbito da Prefeitura
Municipal de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina.
61. Os comprovantes de retenções demonstram que foram realizadas retenções
do ISS no valor total de R$ 1.110,39 (um mil, cento e dez reais e trinta e nove
centavos), conforme se verifica dos documentos constantes do doc. 07 da
impugnação (fls. 6.615/6.623 do processo).
Fl. 6916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
11
62. No acórdão recorrido, as autoridades julgadoras aduziram que os documentos
apresentados não comprovariam o pagamento em duplicidade e, portanto, a
glosa deveria ser mantida.
63. Ocorre que a informação de pagamento em duplicidade é trazida somente no
histórico do lançamento pela fiscalização, de modo que a Recorrente explicitou
exatamente ao que se refere referida glosa, isto é, que não se trata de pagamento
em duplicidade, mas simples pagamento de ISS, multa e juros.
64. Ora, a diferença entre o valor da despesa informada pela Recorrente (R$
1.232,53) e o valor do imposto retido (R$ 1.110,39), no valor de R$ 122,14 (cento
e vinte e dois reais e quatorze centavos), refere-se à multa e aos juros de mora
em decorrência das retenções feitas em atraso por algumas das fontes pagadoras.
A Recorrente logrou em apresentar, além dos comprovantes de retenção, todos
os comprovantes da multa e dos juros.
65. E nesse caso, tanto o tributo retido quanto os encargos da mora (que são de
natureza compensatória), são dedutíveis em razão do disposto no art. 344, caput
e §5o, do RIR/99, não havendo, portanto, qualquer justificativa para a glosa
efetuada pela fiscalização.
66. Importante, por oportuno, destacar que a análise acerca da questão pelas
autoridades julgadoras está adstrita à motivação contida no lançamento de ofício.
A autoridade lançadora não questionou a legitimidade das despesas, mas, sim, a
diferença entre o valor do tributo lançado e o valor do tributo recolhido.
Caberiam às autoridades julgadoras, desta feita, examinar a documentação
apresentada pela Recorrente acerca da justificativa para a diferença. Nesse
sentido, as autoridades julgadoras estão adstritas a essa motivação, sob pena de
inovação no lançamento de ofício e, consequentemente, em nulidade da decisão.
67. O exame, no julgamento do recurso voluntário, deve ser adstrito à justificativa
apresentada pela Recorrente quanto à diferença de valores apontada pela
autoridade fiscal. E, justificada essa diferença, a glosa das despesas haverá de ser
afastada pelas autoridades julgadoras.
DESPESA INDICADA NO ITEM 17 DO ANEXO I
68. A despesa indicada no item 17 do Anexo I dos autos de infração, no valor de
R$ 27.195,14 (vinte e sete mil, cento e noventa e cinco reais e quatorze centavos),
foi glosada porque a fiscalização entendeu que teria faltado a nota fiscal e o
comprovante de vínculo do empregado da Recorrente, denominado Estevan
Bataglia.
69. Para a comprovação da efetividade da despesa, a Recorrente apresentou: (i) o
comprovante de vínculo empregatício do sr. Estevam Bataglia, (ii) o relatório de
pagamento feito ao referido funcionário para auxílio à sua mudança e (iii) o
extrato bancário com a comprovação do pagamento realizado pela Recorrente
(doc. 08 da impugnação – fls. 6.624/6.631 dos autos).
Fl. 6917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
12
70. O acórdão não considerou que os documentos apresentados eram suficientes
para o cancelamento da glosa dessa despesa. Ocorre que esses comprovam que
efetivamente houve o dispêndio da Recorrente com a mudança do funcionário,
inclusive nos termos da Carta apresentada ao S. Estevan em 28/04/2009 (fls.
6.630/6.631), a qual dá detalhes acerca de sua mudança de Bogotá para São
Paulo.
71. Ainda que a Recorrente não tenha juntado o documento fiscal, todos os
documentos anexados com a impugnação comprovam a efetividade e respectiva
dedutibilidade da despesa, uma vez que ela estava atrelada à mudança de
funcionário.
72. Assim, trata-se de despesa passível de dedução, de modo que a glosa deve ser
afastada, com a consequente reforma do acórdão recorrido.
DESPESA INDICADA NO ITEM 24 DO ANEXO I NO VALOR DE R$ 27.195,14
73. A despesa indicada no item 24 do Anexo I dos autos de infração, no valor de
R$ 27.195,14 (vinte e sete mil, cento e noventa e cinco reais e quatorze centavos)
está intrinsecamente relacionada com a acima tratada (item 17 do Anexo 1) e foi
glosada porque a fiscalização entendeu que teria faltado a nota fiscal e o
comprovante de vínculo do empregado da Recorrente, denominado Estevan
Bataglia.
74. Apesar de não considerado pelo acórdão recorrido, resta claro que se trata da
despesa acima que foi reclassificada no Livro Razão da Recorrente, conforme se
verifica do anexo documento (doc. 10 da impugnação – fls. 6.636/6.638 dos
autos) e, portanto, não houve efeito algum da referida despesa no resultado da
Recorrente.
75. À fl. 6.636, encontra-se anexada conta relativa a despesas de viagens do Razão
Consolidado da Recorrente, sendo que, no dia 01/07/2009, houve o lançamento a
débito do montante de R$ 27.885,87, da conta relativa a despesas com viagens:
(...)
76. Na mesma data, às fls. 6.637, encontra-se anexada conta relativa a outros
gastos com pessoal, também do Razão Consolidado da Recorrente, sendo que, no
mesmo dia 01/07/2009, houve o lançamento a crédito da mesma despesa: (...)
77. Ou seja, é manifesto que o lançamento a crédito de uma conta anulou o
lançamento a débito da outra, sendo que esse efeito não ensejou, obviamente, o
lançamento em duplicidade da despesa no resultado da Recorrente.
78. Nesse sentido, não se pode aceitar a alegação das autoridades julgadoras em
sentido contrário.
79. Mais uma vez, é preciso que se analise o lançamento de ofício à luz da
motivação indicada pela autoridade lançadora. Ela, durante o trabalho de
fiscalização, em nenhum momento questionou os lançamentos contábeis feitos
pela Recorrente. Não poderiam as autoridades julgadoras fazê-lo por ocasião do
Fl. 6918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
13
julgamento da impugnação, sob pena de inovação indevida no lançamento de
ofício e de respectivo cerceamento ao direito de defesa da aqui Recorrente.
80. A anulação da despesa por conta de sua reclassificação contábil é manifesta,
assim como é manifesta a necessidade de afastamento da glosa efetuada pela
autoridade lançadora.
DESPESA INDICADA NO ITEM 20 DO ANEXO I
81. A despesa indicada no item 20 do Anexo I dos autos de infração, no valor de
R$ 114.970,59 (cento e quatorze mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e
nove centavos), foi glosada porque a fiscalização entendeu que teria faltado a
nota fiscal comprobatória da despesa.
82. Diante disso, a Recorrente apresentou a nota fiscal comprobatória (doc. 09 da
impugnação – fls. 6.632/6.635 do processo), referente à transferência de
mercadorias entre seus estabelecimentos, com o destaque do valor do ICMS, no
montante de R$ 114.970,59 (cento e quatorze mil, novecentos e setenta reais e
cinquenta e nove centavos).
83. Inclusive conforme já delineado nesse recurso, a despesa com o referido
tributo, que está devidamente comprovada, é dedutível em razão do disposto no
art. 344, caput e §5o, do RIR/99, que reproduz o disposto no art. 41, caput e §5o,
da Lei 8.981/95, não havendo, portanto, qualquer justificativa para a glosa
efetuada pela fiscalização.
84. O que tenta o acórdão recorrido em quaisquer das despesas relacionadas a
tributos é manter a glosa com base nas alegações genéricas de que não houve
imposto a pagar, o que não pode prosperar, inovando ainda no lançamento de
ofício aqui impugnado, porquanto a motivação para a glosa foi a ausência de
apresentação de nota fiscal, sendo que a Recorrente apresentou o referido
documento, afastando por completo a motivação contida nos lançamentos de
ofício impugnados. Nesse sentido, a glosa deve ser afastada.
DESPESA INDICADA NO ITEM 25 DO ANEXO I
85. A despesa indicada no item 25 do Anexo I dos autos de infração, no valor de
R$ 18.664,92 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois
centavos), foi glosada pela fiscalização pela suposta ausência de nota
fiscal/recibo, além da ausência de comprovação.
86. Nessa toada, a Recorrente demonstrou que se trata de despesa de aluguel de
imóvel utilizado pela Recorrente, que está devidamente comprovada pelos
documentos anexos (doc. 11 da impugnação - fls. 6.639/6.640 dos autos).
87. Segundo consta do acórdão recorrido, a Recorrente deveria ter apresentado
os documentos fiscais vinculados aos aluguéis. Ocorre que, apesar de não
apresentar documentos contratuais vinculados aos aluguéis, a Recorrente anexou
documentos que são suficientes para demonstrar a natureza e o dispêndio da
despesa, juntando: (i) cálculo com a composição das receitas e dos respectivos
Fl. 6919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
14
tributos que geraram as despesas; (ii) planilha com a composição da conta
contábil e (iii) cópia de seu Razão.
88. Nesse sentido, entende-se que tais documentos são suficientes à
comprovação da efetividade da despesa realizada, afastando a glosa efetuada
pela fiscalização, o que enseja a reforma do acórdão recorrido.
DESPESA INDICADA NO ITEM 30 DO ANEXO I
89. A despesa indicada no item 30 do Anexo I, no valor de R$ 113.635,24 (cento e
treze mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), foi glosada
em virtude da falta de apresentação de nota fiscal comprobatória.
90. Na impugnação (doc. 12 da impugnação-fls. 6.641 dos autos), a Recorrente
logrou obter a cópia da nota fiscal comprobatória da despesa glosa, anexando-a
nos autos do processo.
91. Em que pese referido fato, as autoridades julgadoras a quo, no v. acórdão
recorrido, afirmaram que, tendo em vista a ilegibilidade da Nota Fiscal, a glosa
deveria ser mantida. Apesar disso, da nota é possível extrair o valor da despesa
glosada e que se trata da empresa ABJ2 Sistemas Ltda., que presta serviços de
auxílios de sistemas, de modo que essas informações são suficientes para
considerar que houve prestação de serviços passível de serem deduzidos,
afastando, portanto, a glosa efetuada pela fiscalização.

DESPESA INDICADA NO ITEM 36 DO ANEXO I
92. A despesa indicada no item 36 do Anexo I dos autos de infração, no valor de
R$ 18.173,32 (dezoito mil e quinze reais), foi glosada por suposta falta de
apresentação de nota fiscal comprobatória.
93. Sendo assim, a Recorrente informou que se trata de despesa com cartão de
crédito que é quitada mediante a apresentação da fatura pela administradora do
cartão, não havendo exigência de apresentação de qualquer nota fiscal.
94. Portanto, a Recorrente apresentou, com sua impugnação, cópia da fatura do
cartão, com a devida autenticação bancária do pagamento, além do extrato
bancário que demonstra o desconto do referido valor (doc. 14 da impugnação –
fls. 6.647/6.650 do processo), documentos esses que, ao contrário do acórdão
recorrido, são suficientes à comprovação da despesa.
95. Nesse sentido, não se faz necessário pormenorizar as despesas que foram
pagas através da referida fatura, vez que se trata de cartão corporativo que,
obviamente, foi disponibilizado para cobrir despesas intrinsecamente ligadas à
operação da empresa.
Fl. 6920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
15
96. Por sinal, e novamente repetindo, a autoridade fiscal limitou-se a glosar a
despesa por ausência de apresentação da nota fiscal, não adentrando ao
conteúdo da despesa que foi glosa.
97. Qualquer tentativa de analisar o conteúdo da fatura representa inovação
indevida no lançamento de ofício, o que não é admitido, à luz dos princípios do
contraditório e ampla defesa, do devido processo legal e nos termos do art. 142
do CTN.
98. Diante disso, há que se desabonar a glosa efetuada pela fiscalização.
DESPESA INDICADA NO ITEM 44 DO ANEXO I
99. A despesa indicada no item 44 do Anexo I do lançamento de ofício, no valor de
R$ 6.058,20 (seis mil, cinquenta e oito reais e vinte centavos), foi glosada pela
fiscalização pela suposta ausência de comprovação da operação que ensejou a
despesa.
100. Conforme explicitado, tratou-se, o caso, de operação de câmbio,
devidamente comprovada por meio do contrato e do extrato bancário da conta
corrente de titularidade da Recorrente (doc. 15 da impugnação fls. 6.651/6.661
do processo).
101. Mais uma vez, o acórdão recorrido não considerou suficientes os
documentos apresentados para cancelamento da glosa. Ocorre que o contrato de
câmbio detalha a natureza da despesa, qual seja, a despesa em reais decorrentes
da transferência de recursos ao exterior para fornecedor da Recorrente (Juniper
Networks Inc.), classificada como despesa operacional da Recorrente.
102. Apenas para reforçar a relação comercial de longa data (mais de 10 anos)
entre a Recorrente e a Juniper, que reforça a despesa operacional relativa à
operação de câmbio realizada, anexa com a presente a declaração abaixo
colacionada, por meio da qual a Juniper afirma a parceria comercial existente.
Além disso, também apresenta documentos que demonstram que a Recorrente
foi reconhecida, por muitos anos, como melhor parceira da América latina e
parceira elite da Juniper (Doc. 03). (...)
103. Nesse sentido, resta claro que os documentos juntados comprovam o que
efetivamente foi pago. Veja-se que a Recorrente realizou uma operação de
câmbio, para aquisição de moeda estrangeira (USD 3.360,00). No momento do
câmbio, o custo da moeda foi de R$ 5.900,16 que, acrescido das despesas, no
valor de R$ 158,04, atinge ao valor da despesa por ela deduzida (R$ 6.058,20).
104. Estando a operação devidamente comprovada, não se justifica a glosa da
despesa realizada pela fiscalização.
DESPESA INDICADA NO ITEM 45 DO ANEXO I
105. A despesa indicada no item 45 do Anexo I no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil
e quatrocentos reais), foi glosada pela fiscalização pela suposta ausência de
comprovação.
Fl. 6921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
16
106. A Recorrente, então, anexou cópia da fatura com o recibo e o comprovante
de pagamento da despesa (doc. 16 da impugnação-fls. 6.662/6.667 do processo),
o que, por si só, afasta a glosa realizada pela fiscalização diante da comprovação
da despesa efetuada.
107. Importante mencionar que a Recorrente rescindiu o contrato de locação do
imóvel e, em razão disso, teve que antecipar todos os pagamentos devidos para
dezembro de 2009, sendo prova disso os anexos recibos de pagamento da multa
pela rescisão, todos com data de dezembro de 2009.
108. Mais uma vez, o acórdão recorrido afirma que os documentos apresentados
não são suficientes para comprovar a despesa. Especificamente no caso dessas
despesas, referidas autoridades afirmaram que não houve a comprovação de que
as despesas em tela se referiam aos imóveis JK, conjuntos 221 e 223, e que a
MAR2 tenha cobrado esses valores da Recorrente.
109. Ocorre que os boletos (fls. 6.663/6.664 do processo) identificam sim os
imóveis JK conjuntos 221 a 223 e a efetiva cobrança dos valores pela MAR2. Veja-
se a descrição dos boletos, no qual o Sacado é a MAR2 e o Sacador é a Recorrente
relativamente às unidades 221 e 223 e também a cobrança feita pela própria
MAR2 (fls. 6.665/6.667 dos autos) que também confirma essas informações: (...)
110. Diante disso, estando a operação devidamente comprovada, não se justifica
a glosa da despesa realizada pela fiscalização.
DESPESA INDICADA NO ITEM 51 DO ANEXO I
111. A despesa indicada no valor de R$ 355.668,33 (trezentos e cinquenta e cinco
mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos) foi glosada pela
fiscalização pela suposta ausência de comprovação.
112. A Recorrente, então, anexou cópias do Razão e das notas fiscais
comprobatórias das operações (doc. 18 da impugnação fls. 6.674/6.714 dos
autos), o que resultou no cancelamento de parte da glosa realizada,
correspondente ao montante de R$ 241.890,51 (duzentos e quarenta e um mil
oitocentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), restando mantida a glosa
no montante de R$ 113.777,82 (cento e treze mil, setecentos e setenta e sete
reais e oitenta e dois centavos).
113. Acerca desse ponto, a Recorrente concorda com o acórdão recorrido, na
medida em que todas as Notas Fiscais que a Recorrente logrou êxito em encontrar
foram consideradas como despesas dedutíveis, em sendo que a Recorrente não
conseguiu localizar as Notas Fiscais relativas ao valor remanescente desse item.
PEDIDO
114. Ante o exposto, pede e espera a Recorrente seja conhecido e provido o
presente recurso para, em reforma ao acórdão recorrido:
Fl. 6922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
17
(i) julgar totalmente improcedentes os autos de infração, diante da
impossibilidade de o auditor fiscal exigir da Recorrente a retificação de seu saldo
de prejuízo fiscal; ou se assim não se entender, mera argumentação;
(ii) julgar a insubsistência parcial do trabalho desenvolvido pela fiscalização, com
as consequências daí decorrentes, uma vez que a Recorrente comprovou a
efetividade de despesas que foram indevidamente glosadas pela fiscalização, no
valor de R$ 904.216,69 (novecentos e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e
sessenta e nove centavos) e não somente de R$ 387.061,85, nos termos do v.
acórdão recorrido”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
SÍNTESE DOS FATOS
Conforme já relatado, os autos versam sobre autos de infração (e-fls.2/13), lavrados
no regime do lucro real anual, nos seguintes termos: a) IRPJ: sem imposto devido, mas reduziu-se
o Saldo de Prejuízos Fiscais, no montante de R$342.525,57, devido às Despesas Não Comprovadas
no montante de R$1.141.751,89, listados na planilha à pág. 21; fato gerador 31/12/2009, e, b)
CSLL: sem contribuição devida; mas reduziu-se a base de cálculo negativa, no montante de R$
342.525,57, devido à mesma infração e fato gerador.
Às e-fls. 6.435, no Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Ficais (Sapli) e às e-
fls. 6.439, de BC Negativa da CSLL, consta:

Fl. 6923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
18
Este foi o valor da autuação - redução do Saldo de Prejuízos e de BC Negativa da
CSLL de períodos anteriores, ambos no montante de R$ 3342.525,57, que foram demonstrados
nos Autos de Infração e TVF. Em tempo, às e-fls. 160/180, o Termo de Verificação Fiscal - TVF
descreveu a autuação e os procedimentos de fiscalização e os montantes a reduzir de Prejuízos
Fiscais e BC Negativas da CSLL.
A Recorrente impugnou os lançamentos demonstrando, em síntese: (i) a
impossibilidade da exigência de retificação dos prejuízos fiscais, haja vista que a utilização do
prejuízo fiscal trata-se de uma faculdade do contribuinte; e (ii) a insubsistência parcial das glosas
realizadas, comprovando que R$ 904.216,69 das despesas deviam ter sido deduzidas das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, tal como feito pela Recorrente por ocasião dos lançamentos por
homologação realizados.
Após análise da impugnação, a DRJ, em síntese, do montante de R$1.141.751,89 de
despesas glosadas pela fiscalização, entendeu que deve ser mantido o total de R$754.690,04,
pois R$(2.015,00+143.156,34+241.890,51=387.061,85) foram comprovadas.
Assim, nos termos no acórdão de piso, a impugnação foi julgada procedente em
parte, diminuindo o valor das reduções: do Saldo de Prejuízos Fiscais em R$226.407,01, e de Saldo
Negativo da BC de CSLL, também em R$226.407,01.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face das despesas glosadas e mantidas pelo acórdão de piso no valor
de R$ 754.690,04 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Irresignada, com parte da decisão da decisão, a Recorrente apresentou recurso
voluntário, cujas razões passam a ser apreciadas.
PRELIMINARMENTE
A Recorrente, em preliminar recursal, alegou a nulidade da decisão recorrida sob o
argumento de que teria havido inovação nos motivos para o não reconhecimento de todas as
despesas como dedutíveis.
Em que se pese seu esforço argumentativo, a nulidade suscitada não merece
acolhida, pois a alegação não se enquadra nas hipóteses de nulidade no art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235, de 1972, que rege a matéria:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 6924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
19
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993) (Destacou-se)
Além disso, como a arguição diz respeito aos requisitos intrínsecos ao ato de
lançamento, cabe invocar, igualmente, o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Por fim, cabe invocar o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que traz requisitos do
auto de infração em que se mesclam critérios materiais a critérios formais do lançamento:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Apresentada a referida legislação verifica-se que, in casu, nenhuma das hipóteses
de nulidade restou configurada. Afinal, a decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada e não houve
qualquer inovação dos motivos que levaram à glosa das despesas. Assim, estes atos contêm todos
os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
Fl. 6925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
20
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Veja que o enfrentamento das questões na peça de defesa pela Recorrente denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em tempo, as autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com
zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Outrossim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal:
“(...)
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre
na espécie vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e
a jurisdição foi prestada (...) mediante decisão suficientemente motivada,
não obstante contrária à pretensão do recorrente" (AI 650.375 AgR, rel.
min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o órgão judicante não é
obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela defesa,
bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu
convencimento" (AI 690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-
2008).[AI 747.611 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de
13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel. min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE
de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010,
1a T, DJE de 24-9-2010.
Em suma, está claro que as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não condiz
com a realidade a alegação da Recorrente.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
NO MÉRITO
Fl. 6926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
21
Redução de Prejuízos Fiscais e de Base de Cálculo Negativa da CSLL
No acórdão de piso, quanto à Redução de Prejuízos Fiscais e de Base de Cálculo
Negativa da CSLL, assim constou:
“1 Exigência Fiscal. Redução de Prejuízos Fiscais e de BC Negativa da CSLL
9. Em decorrência de terem sido glosados R$1.141.751,89 de despesas, o Lucro
Real e a Base de Cálculo (BC) da CSLL ficaram aumentados nesse montante -
porém, havendo saldo de prejuízos e BC Negativa a compensar, o autuante
efetuou a compensação, dentro do limite legal de 30%, resultando que
R$342.525,57 de Prejuízos Fiscais e R$ 342.525,57 de BC Negativa foram
consumidos, reduzindo os respectivos saldos.
10. Reclama a autuada que tal compensação se trata de faculdade que pode
exercer ou não, e que a fiscalização não lhe pode impor tal compensação e a
consequente redução dos saldos descrita.
11. Então, a autuada preferiria que não tivesse sido efetuada a compensação e lhe
fossem exigidos IRPJ e CSLL com multa de ofício e juros de mora, decorrentes da
glosa? E, obviamente, se assim tivesse procedido a fiscalização, então, o
argumento seria de que não poderiam ser exigidos porque havia Prejuízos Fiscais
e BC Negativa a compensar!
12. Tem-se que o procedimento fiscal resultou menos gravoso para o contribuinte
e a fiscalização procedeu em conformidade com a legislação, sendo incabíveis as
acusações da litigante de que violou os princípios da legalidade, do devido
processo legal do contraditório e da ampla defesa”.
Entendo que o procedimento adotado pela fiscalização encontra previsão legal.
Contudo, precisa ser revisto considerando as despesas tidas como comprovadas por esta
julgadora, como a seguir explicado.

Glosa de despesas que não teriam sido comprovadas
Conforme relatado, os autos versam sobre autos de infração de IRPJ e de CSLL, ano-
calendário de 2009, em razão da glosa de despesas que não teriam sido comprovadas, no valor
total de R$ 1.141.751,89.
Isso porque em 25/05/2012, a Recorrente foi intimada, no Termo de Intimação
Fiscal (TIF) no 01, a apresentar em meio papel e magnético (digitalizados) a documentação
comprobatória (notas fiscais, contratos, recibos, faturas, duplicatas, cópias de cheque,
transferências bancárias, etc) dos lançamentos contábeis relacionados no Anexo I, em que
estavam listadas despesas do ano-calendário 2009.
Fl. 6927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
22
Em suma, de acordo com a fiscalização, as referidas despesas glosadas não
poderiam ser deduzidas na apuração do IRPJ e da CSLL e, assim: (i) o valor correspondente à glosa
das despesas foi considerado para fins de utilização do prejuízo fiscal acumulado de anos-
calendários anteriores; e (ii) os tributos devidos ao final do ano-calendário de 2009 foram
recalculados pela autoridade fiscal, considerando (a) as deduções dos recolhimentos dos tributos
realizados por estimativas; e (b) as deduções dos tributos retidos na fonte.
Deve-se considerar que as deduções (decorrentes dos recolhimentos feitos por
estimativa mensal e das retenções efetuadas pelas fontes pagadoras) continuaram a serem
superiores aos tributos devidos (com a reapuração mediante adição, às respectivas bases de
cálculo, dos valores correspondentes às despesas que foram glosadas), os lançamentos de ofício
não ensejaram a cobrança dos tributos supostamente apurados pela fiscal, tendo o presente
procedimento de fiscalização, ao contrário, resultado as retificações das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL e dos prejuízos fiscais apurados pela Recorrente.
A Recorrente impugnou os lançamentos demonstrando, em síntese: (i) a
impossibilidade da exigência de retificação dos prejuízos fiscais, haja vista que a utilização do
prejuízo fiscal trata-se de uma faculdade do contribuinte; e (ii) a insubsistência parcial das glosas
realizadas, comprovando que R$ 904.216,69 das despesas deviam ter sido deduzidas das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, tal como feito pela Recorrente por ocasião dos lançamentos por
homologação realizados.
Ocorre que a decisão de piso deu provimento parcial à impugnação diminuindo o
valor das reduções do saldo de prejuízos fiscais e do saldo negativo da base de cálculo de CSLL em
R$ 226.407,01 cada por considerar incorretas as glosas das despesas indicadas nos itens 35, 50, 51
e 52 do Anexo I.
Nesse contexto, do montante de R$ 1.141.751,89 de despesas glosadas pela
fiscalização, foi mantido o total de R$ 754.690,04, pois R$ 387.061,85 (R$ 2.015,00 – item 35 + R$
143.156,34 – itens 50 e 52 + R$ 241.890,51 – item 51) foram confirmadas pela autoridade
julgadora a quo, após análise da documentação comprobatória que foi anexada pela Recorrente
em sua impugnação.
Dessa forma, restou mantida grande parte, montante de R$ 754.690,04, da glosa
das despesas que geraram a diminuição das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL e dos prejuízos
fiscais apurados pela Recorrente.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente apresentou razões contra-argumentando
cada uma despesas cujas glosas foram mantidas pelo acórdão de piso, buscando comprová-las.
A seguir, passa-se à análise dos argumentos recursais meritórios e dos documentos
apresentados.
Despesa indicada no item 2 do Anexo I, no valor de R$ 18.360,00
A respeito, assim constou na decisão recorrida:
Fl. 6928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
23
“16. Despesa indicada no item 2 do Anexo I, no valor de R$ 18.360,00, foi
glosada diante da falta de apresentação da nota fiscal e da ausência de
justificativa - alega que, conforme doc. 04, em especial a cópia do Livro
Razão da Impugnante, a despesa foi estornada e não foi computada na
apuração do resultado.
a. consta do Anexo I, que o motivo foi falta de NF e justificativa e que foi
"glosa (desp 2008)";
b. o doc. 04, pág. 6605: cópia Razão Consolidado (não identifica a conta),
onde em 01/01/2009, na conta 493, consta a crédito (?) a despesa descrita
e a débito (?), o estorno, no mesmo valor, isto é, se anulam; cópia da NF
183, de 22/12/2008, referente a Bolsas e acessórios e (ilegível) cervejas -
não há documento de devolução ou de cancelamento da NF a suportar a
alegada glosa;
c. esta julgadora entende não comprovada documentalmente a alegada
glosa contabilizada, haja vista que a contabilidade só é válida se apoiada
em documentação hábil e idônea, cabendo manter a glosa”.
Com relação à despesa identificada no item 2 do Anexo I dos lançamentos de ofício,
no valor de R$ 18.360,00, o acórdão recorrido entendeu que não foi comprovada
documentalmente a alegada glosa contabilizada, haja vista que “a contabilidade só é válida se
apoiada em documentação hábil e idônea”.
Ocorre que, como alegado pela Recorrente, o estorno da referida despesa
comprova que esta não foi computada na apuração do resultado, não havendo necessidade de
apresentação de documento de devolução da Nota Fiscal. Veja-se:

Dessa feita, apesar da não apresentação da nota fiscal, o estorno da despesa na
mesma data em que registrada, nos termos do razão analítico anexado à impugnação, comprova
que referida despesa não integrou a apuração do lucro real da Recorrente. Assim, se tal despesa
sequer fez parte da apuração, ela não poderia ser objeto de glosa. Ora, a inexistência da despesa
impediria a sua glosa pela fiscalização.
Nesse sentido, o acórdão recorrido deverá ser reformado para afastar a glosa da
despesa identificada no item 2 do Anexo I dos lançamentos de ofício, no valor de R$ 18.360,0,
em razão de seu estorno.
Despesa indicada no item 6 do Anexo I, no valor de R$ 32.766,18
No tocante à despesa no valor de R$ 32.766,18, pinça-se trecho do acórdão de piso:
Fl. 6929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
24
“17. Despesa indicada no item 6 do Anexo I, no valor de R$ 32.766,18,
glosada por suposta falta de apresentação de nota fiscal; refere-se a um
desconto de ISS sobre uma nota fiscal, de n° 365, emitida em favor da
Telecomunicações de São Paulo S/A; apresenta a nota fiscal e cálculo com
os tributos que foram retidos pela fonte pagadora (doc. 05) - diz que os
documentos comprovam, que, sobre o valor do serviço prestado pela
Impugnante à Telecomunicações de São Paulo S/ A, houve a retenção do ISS
no valor indicado no Anexo I.
Ressalta que todos os tributos e contribuições são dedutíveis na apuração
do lucro real, segundo o regime de competência, nos termos do art. 344,
caput, do RIR/99, que reproduz o disposto no art. 41 da Lei 8.981, de 1995.
a. consta do Anexo I, que o motivo foi falta de NF 365, e cita conta 630
lançamento em 31/01/2009;
b. o doc. 05, págs. 6609/6612: cópia parcialmente ilegível de NF 365, para a
Telecomunicações de São Paulo S/A, em 15(?)/09/2009, valores ilegíveis;
demonstrativo de Valor Bruto - R$ 655.323,63, deduções de PIS, Cofins, IR,
CSLL e ISS 5% no valor deste de R$ 32.766,18 e valor líquido recebido de R$
582.255,05; cópia Razão Consolidado conta 17988, "Desconto ISS s/NF Tel
SP S/A" a débito, R$ 32.766,18, em 31/01/2009;
c. identifica-se discrepância em lançar em 31/01/2009, como despesa, ISS
referente a NF emitida em 15(?)/09/2009; além de que ISS trata-se de
dedução da Receita Bruta do contribuinte e não despesa, portanto, não
justificado o lançamento como despesa operacional; além de que, reproduz-
se a seguir, parte da Ficha 07A -Demonstração de Resultado, da DIPJ
2010/2009 retificadora ND 0001550563, entregue pela litigante após a
fiscalização, onde, da receita de prestação de serviços, a litigante deduziu
6,2% de ISS (na DIPJ original entregue em 30/06/2010, portanto,
espontânea, constam idênticos valores):

Fl. 6930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
25
d. Pelo exposto, verifica-se que o ISS foi deduzido das receitas e cabe
manter a glosa.
Veja-se que o acórdão recorrido, decidiu pela manutenção da glosa, sob a alegação
de que o ISS tratar-se-ia de dedução da receita bruta do contribuinte e não de despesa.
Argumentou a Recorrente que a fiscalização, em nenhum momento, afirmou que a
Recorrente teria apropriado a despesa com o ISS além da dedução de sua receita bruta, na forma
como identificado nas fichas 06-A e 07-A de sua DIPJ relativa ao ano-calendário de 2009. Todavia,
verifica-se que o ISS foi efetivamente deduzido das receitas, como bem consignado na decisão
recorridaꓽ
“(...) além de que ISS trata-se de dedução da Receita Bruta do contribuinte e não
despesa, portanto, não justificado o lançamento como despesa operacional; além
de que, reproduz-se a seguir, parte da Ficha 07A -Demonstração de Resultado, da
DIPJ 2010/2009 retificadora ND 0001550563, entregue pela litigante após a
fiscalização, onde, da receita de prestação de serviços, a litigante deduziu 6,2% de
ISS (na DIPJ original entregue em 30/06/2010, portanto, espontânea”
Dessa forma, deve ser mantida a glosa da despesa no valor de R$ 32.766,18 (item
6 do Anexo I)
Despesa indicada no item 11 do Anexo I valor de R$ 37.130,84
Neste tocante, constou na decisão recorrida:
“18. Despesa indicada no item 11 do Anexo I, no valor de R$ 37.130,84,
glosada porque a fiscalização a considerou indedutível - explica que
decorreu de um auto de infração, lavrado pela Secretaria da Fazenda do
Estado do Espírito Santo, que foi pago, conforme: (i) do anexo documento
de arrecadação e (ii) do comprovante de extrato bancário (doc. 06); do total
(i) R$ 19.725,76 referem-se a tributo e (ii) RS 17.405,08 à multa - que a
parte da despesa relativa ao tributo é dedutível, conforme art. 344, caput,
do RIR/99, que reproduz o disposto no art. 41 da Lei 8.981/95; já a multa
imposta não é dedutível, conforme art. 344, §5°, do RIR/99, que reproduz o
disposto no art. 41, §5°, da Lei 8.981/95.
a. consta do Anexo I, que o motivo foi tratar-se de despesa
indedutível, e cita conta 22409, lançamento em 24/03/2009;
b. o doc. 06, págs. 6.613/6.614: cópia Auto de Infração ICMS:
R$19.725,76 de imposto e R$ 17.405,08 de multa, ref a 03/2009,
vencimento em 31/03/2009, do contribuinte TAM Linhas Aéreas S/A;
cópia extrato bancário onde se debita R$37.130,84, em 24/03/2009;
c. os documentos comprovam o dispêndio; contudo, conforme art.
344, §5°, do RIR/99 que cita:
§ 5o, não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais
as multas por infrações fiscais, salvo as de natureza
Fl. 6931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
26
compensatória e as impostas por infrações que não resultem
falta ou insuficiência de pagamento de tributo .
d. A regra apresentada é a indedutibilidade de despesas relativas a
multas por infrações fiscais. O assunto foi tratado em detalhes pelo
Parecer Normativo CST no 61, de 23 de outubro de 1979, que, nos
itens 3 e 4, esclarece que as multas fiscais compensatórias, isto é,
aquelas que se destinam a compensar o sujeito ativo pelo prejuízo
suportado em virtude do atraso no pagamento do que lhe era devido
(multas de mora), são dedutíveis. Também, as multas impostas por
infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de
tributo, que tem como característica básica o descumprimento de
uma obrigação acessória que não traga como consequência o
também descumprimento de obrigação principal, são dedutíveis, e
não são dedutíveis as multas impostas em lançamento de ofício, ou
seja, aquelas aplicadas como punição por infrações resultantes de
falta ou insuficiência de pagamento (recolhimento) de tributos, tais
como: a) descumprimento de obrigação principal, caracterizado
simplesmente ou puramente pelo não pagamento do tributo ou do
seu pagamento em valor menor ao efetivamente devido; b)
inexecução, total ou parcial, de obrigação acessória, cuja
inadimplência (infração acessória) resulta em infração principal, ou
seja, falta ou insuficiência de pagamento de tributo (itens 2, 3.3 e 3.6
do Parecer CST 61, de 1979).
i. Trata-se, no caso, de multa de ofício, portanto, não é
compensatória e é indedutível;
ii. quanto ao ICMS exigido de ofício, porque a litigante não
efetuou o recolhimento, consta da Ficha 07A - Demonstração
de
Resultado,
da
DIPJ
2010/2009
retificadora
ND
0001550563, que já se reproduziu, que a litigante deduziu o
ICMS da Receita Bruta; e a litigante não comprovou que o
débito de ICMS referente à NF que emitiu para o cliente TAM
Linhas Aéreas S/A não conste desse total deduzido.
iii. pelo exposto, cabe manter a glosa de R$ 37.130,84.
Ocorre que, do montante total pago pela Recorrente em decorrência do
lançamento de ofício, R$ 19.725,76 referiram-se ao pagamento do tributo devido e, conforme já
tratado no tópico acima, a parte da despesa relativa ao tributo é dedutível e, consequentemente,
não poderia ser glosada pela fiscalização, a teor do disposto no art. 344, caput, do RIR/99, que
reproduz o disposto no art. 41 da Lei 8.981/95.
O acórdão não reconheceu a dedutibilidade do débito do imposto, alegando que
“quanto ao ICMS exigido de ofício, porque a litigante não efetuou o recolhimento”. Porém, ao
contrário disso, a Recorrente comprovou a quitação da integralidade do valor lançado de ofício,
Fl. 6932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
27
incluindo o débito do imposto, conforme cópia de extrato bancário, datado de 24.03.2009 (vide
fls. 6.614 do processo), em que se comprova o débito, de sua conta corrente, do montante de R$
37.130,84, em 24/03/2009.
Veja-se:

No entanto, conforme o doc. 06, págs. 6.613/6.614 - cópia Auto de Infração ICMS,
esclarece assistir, parcialmente, razão à Recorrente, vez R$ 19.725,76, efetivamente, é referente
ao valor do principal autuado (imposto) e R$17.405,08 de multa, ref a 03/2009, vencimento em
31/03/2009, sendo que o extrato bancário onde se debita R$37.130,84, em 24/03/2009; foi
reproduzido anteriormente.
Destarte, da despesa indicada no item 11 do Anexo I, no valor de R$ 37.130,84,
deve ser reconhecido o montante de R$ 19.725,76 como despesa dedutível por se referir ao
ICMS objeto do aludido auto de infração.
Despesa indicada no item 12 do Anexo I, no valor de RS 1.232,53
No que se refere a tal despesa, a DRJ decidiu da seguinte forma:
“19. Despesa indicada no item 12 do Anexo I, no valor de RS 1.232,53 ,
glosada porque o valor não batia com o lançamento, explica que se refere a
retenções na fonte de ISS, realizadas por tomadores de serviços da
Impugnante, no âmbito da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul,
Estado de Santa Catarina; que os comprovantes de retenções demonstram
que foram realizadas retenções do ISS no valor total de R$ 1.110,39, (doc.
07); que a diferença entre o valor da despesa informada pela Impugnante
(R$ 1.232,53) e o valor do imposto retido (R$ 1.110,39), no valor de R$
122,14, refere-se à multa e aos juros de mora em decorrência das retenções
feitas em atraso por algumas das fontes pagadoras; a Impugnante, além
dos comprovantes de retenção, apresenta todos os comprovantes da multa
e dos juros; assevera que tanto o tributo retido quanto os encargos da mora
(que são de natureza compensatória), são dedutíveis em razão do disposto
no art. 344, caput e §5°, do RIR/99, que reproduz o disposto no art. 41,
caput e §5°, da Lei 8.981/95, não havendo, justificativa para a glosa.
a. consta do Anexo I, que o motivo foi "Comp 01/2009 - valor ñ bate
c/lançam", e cita conta 630 e o histórico do lançamento em
01/04/2009, "pagto duplicidade iss retido na fonte - ref mar/09 pago
a são francisco do sul prefeitura - 64697 (1.110,39+122,14)";
b. o doc. 07, págs. 6.615/6.623: cópia boleto de cobrança de
R$1.110,39 de ISS Retido na Fonte/Substituição Tributária, com
Fl. 6933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
28
R$111,04 de multa e R$11,10 de juros, total R$1.232,53, pela
Prefeitura citada, emitido em 01/03/2009, vencimento 31/03/2009;
Protocolo de Entrega/Serviços Tomados, emitido pela Prefeitura,
referente 01/2009, totalizando R$1.110,39 de ISS retido;
c. em síntese, apresentou listagem da Prefeitura com as NF emitidas
pelos fornecedores de serviços para a litigante, cujos ISS foram
retidos pela litigante, em substituição tributária; constam boleto de
cobrança e extrato de débito em nome da litigante; não se identifica
comprovação de que tenha sido pago em duplicidade, cabendo
manter a glosa.
A despesa mencionada, no valor de R$ 1.232,53, foi glosada porque a fiscalização
entendeu que o valor não batia com o lançamento. A Recorrente informou que a despesa refere-
se a retenções na fonte de ISS, realizadas por seus tomadores de serviços, no âmbito da Prefeitura
Municipal de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina. Para comprovação, a Recorrente
carreou aos autos os comprovantes de retenções do ISS no valor total de R$ 1.110,39 conforme se
verifica dos documentos constantes às e-fls. 6.615/6.623 do processo.
No acórdão recorrido, as autoridades julgadoras aduziram que os documentos
apresentados não comprovariam o pagamento em duplicidade e, portanto, a glosa deveria ser
mantida. Ocorre que a informação de pagamento em duplicidade é trazida somente no histórico
do lançamento pela fiscalização, de modo que a Recorrente explicitou exatamente ao que se
refere referida glosa, isto é, que não se trata de pagamento em duplicidade, mas simples
pagamento de ISS, multa e juros.
Ora, a diferença entre o valor da despesa informada pela Recorrente (R$ 1.232,53)
e o valor do imposto retido (R$ 1.110,39), no valor de R$ 122,14, refere-se à multa e aos juros de
mora em decorrência das retenções feitas em atraso por algumas das fontes pagadoras.
Assim, ao contrário do decidido, entendo que Recorrente logrou em apresentar, o
comprovante do valor do imposto retido (R$ 1.110,39), devendo tal montante (com a exclusão
de R$ 122,14, refere-se à multa e aos juros de mora) ser reconhecido a título de despesa
dedutível.
Despesa indicada no item 17 do Anexo I no valor de R$ 27.195,14
Acerca de tal despesa, constou no acórdão de piso o seguinte:
“20. Despesa indicada no item 17 do Anexo I, no valor de R$ 27.195,14,
glosada porque teria faltado a nota fiscal e o comprovante de vínculo do
empregado da Impugnante, denominado Estevan Bataglia. Para a
comprovação da efetividade da despesa, (i) anexa o comprovante de vínculo
empregatício do sr. Estevan Bataglia, (ii) o relatório de pagamento feito ao
referido funcionário para auxílio à sua mudança e (iii) o extrato bancário
com a comprovação do pagamento realizado pela Impugnante (doc. 08).
Fl. 6934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
29
a. consta do Anexo I, que o motivo foi "faltou NF e vínculo do
Estevan", e cita conta 513 e o histórico do lançamento em
20/05/2009, "debito em c/c ref mudança internacional Estevan
Bataglia - Colômbia - SP, imp-129/04/2009 Casa Nova International
Ltda - EPP"; extrato c/c Bradesco, com débito em 20/05/2009 de
R$27.195,14 de PAG/FOR; proposta da Casanova de Mudança
Internacional, de Bogotá/Colômbia, para São Paulo/Brasil, datada de
28/04/2009;
b. o doc. 08, págs. 6.624/6.631: Ficha Registro Empregado de Estevan
Di Giaimio Bataglia, brasileiro, admitido em 17/03/2008, endereço
em Barueri/SP; Contrato de Trabalho a Título de Experiência, em
17/03/2008; Termo de Rescisão, onde o endereço do funcionário
continua o mesmo, data de recepção no banco em 17/03/2011;
Relatório de Pagamentos emitido para a litigante pelo Banco
Bradesco, em 21/05/2009, no qual constam R$27.195,14 pagos a
Casa Nova Internacional Ltda, Mudança Estevan Colômbia - Brasil;
não se localizou o item (ii) relatório de pagamento feito ao referido
funcionário para auxílio à sua mudança;
c. o histórico no Relatório de Pagamentos foi fornecido pela própria
litigante; não há nota fiscal, nem comprovação da mudança do
funcionário, nem do compromisso contratual de cobrir a despesa com
mudança; por isso, procede a glosa.”
Dessa forma, mencionada despesa foi glosada porque a fiscalização entendeu que
teria faltado a nota fiscal e o comprovante de vínculo do empregado da Recorrente, denominado
Estevan Bataglia. Contudo, para comprovação da efetividade da despesa, a Recorrente
apresentou:
(i)
o comprovante de vínculo empregatício do sr. Estevam Bataglia,
(ii)
o relatório de pagamento feito ao referido funcionário para auxílio à sua
mudança e
(iii)
o extrato bancário com a comprovação do pagamento realizado pela
Recorrente (doc. 08 da impugnação – fls. 6.624/6.631 dos autos).
Porém, o acórdão considerou que os documentos apresentados não eram
suficientes para o cancelamento da glosa dessa despesa. Ocorre que esses comprovam que
efetivamente houve o dispêndio da Recorrente com a mudança do funcionário, inclusive nos
termos da Carta apresentada ao S. Estevan em 28/04/2009 (fls. 6.630/6.631), a qual dá detalhes
acerca de sua mudança de Bogotá para São Paulo.
Assim, entendo que tais documentos anexados com a impugnação comprovam a
efetividade e respectiva dedutibilidade da despesa, uma vez que ela estava atrelada à mudança de
funcionário.
Fl. 6935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
30
Concluo trata-se de despesa passível de dedução, de modo que a glosa deve ser
afastada, com a consequente reforma do acórdão recorrido para reconhecer a dedutibilidade do
valor de R$ 27.195,14.
Despesa indicada no item 24 do Anexo I, no valor de R$ 27.195,14
Quanto à despesa glosada (item 24 do Anexo I), a DRJ assim se posicionou:
“21. Despesa indicada no item 24 do Anexo I, no valor de R$ 27.195,14, glosada
porque teria faltado a nota fiscal e o comprovante de vínculo do empregado da
Impugnante, denominado Estevan Bataglia; explica que se trata de despesa que
foi reclassificada no Livro Razão da Impugnante, conforme doc. 10 e, portanto,
não teve efeito algum no resultado.
a. já se analisou esta despesa no item 17 do Anexo I, que é o mesmo valor
de R$27.195,14, glosado porque teria faltado a nota fiscal e o comprovante
de vínculo do empregado da Impugnante, denominado Estevan Bataglia;
b. doc. 10, págs. 6.636/6.638: cópia Razão Consolidado conta 485 -
Despesas Viagens, lançamento a débito em 01/07/2009 da despesa de
mudança, no montante de R$27.195,14 e a crédito da conta 513 - Outros
Gastos com Pessoal, em 01/07/5009;
c. o fato de a despesa ter sido reclassificada de um grupo de despesas para
outro, não significa que tenha sido anulada, cabendo reafirmar que se
mantém a glosa desta despesa.
A despesa analisada está intrinsecamente relacionada com a anteriormente tratada
(item 17 do Anexo 1) e foi glosada porque a fiscalização entendeu que teria faltado a nota fiscal e
o comprovante de vínculo do empregado da Recorrente, denominado Estevan Bataglia. Todavia,
resta evidenciado que se trata da despesa analisada no item anterior e que foi reclassificada no
Livro Razão da Recorrente, conforme se verifica do anexo documento (doc. 10 da impugnação –
fls. 6.636/6.638 dos autos) e, portanto, não houve efeito algum da referida despesa no resultado
da Recorrente.
Como bem esclareceu a Recorrente, às e- fl. 6.636, encontra-se anexada conta
relativa a despesas de viagens do Razão Consolidado da Recorrente, sendo que, no dia
01/07/2009, houve o lançamento a débito do montante de R$ 27.885,87, da conta relativa a
despesas com viagens:
Fl. 6936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
31

Na mesma data, às e-fls. 6.637, encontra-se anexada conta relativa a outros gastos
com pessoal, também do Razão Consolidado da Recorrente, sendo que, no mesmo dia
01/07/2009, houve o lançamento a crédito da mesma despesa:

Noutros falares, é evidente que o lançamento a crédito de uma conta anulou o
lançamento a débito da outra, sendo que esse efeito não ensejou, obviamente, o lançamento em
duplicidade da despesa no resultado da Recorrente. Destaque-se que a fiscalização, em nenhum
momento questionou os lançamentos contábeis feitos pela Recorrente.
Fl. 6937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
32
A anulação da despesa por conta de sua reclassificação contábil é manifesta, tal
como a necessidade de afastamento da glosa efetuada pela autoridade lançadora.
Portanto, a despesa indicada no item 24 do Anexo I, no valor de R$ 27.195,14
deve ter sua glosa afastada.
Despesa indicada no item 20 do Anexo I, no valor de R$ 114.970,59
Sobre a despesa indicada no item 20, decidiu o acórdão recorrido:
“22. Despesa indicada no item 20 do Anexo I, no valor de R$114.970,59,
glosada porque teria faltado a nota fiscal comprobatória - apresenta a nota
fiscal (doc. 09), referente à transferência de mercadorias entre seus
estabelecimentos, com o destaque do valor do ICMS, no montante de
R$114.970,59; despesa com o referido tributo, que está devidamente
comprovada, é dedutível conforme art. 344, caput e §5°, do RIR/99, que
reproduz o disposto no art. 41, caput e §5°, da Lei 8.981/95.
a. consta do Anexo I, que o motivo foi "faltou NF", e cita conta 643 e
o histórico do lançamento em 31/05/2009, " ICMS s/transferência de
mercadorias NF saída 1869";
b. o doc. 09, págs. 6.632/6635: NF 1869, de saída transferência de
mercadorias (de Brasília/DF a São Francisco do Sul/SC), emitida pela
litigante, em 20/05/2009, valor do ICMS R$114.970,59; cópia Razão
Consolidado com lançamento a Débito contr. 2291 deste valor, em
31/05/2009, "ICMS s/Transferência de mercadorias NF Saída 1869" e
na mesma data e mesmo histórico, contr. 200, o valor a crédito.
c. se na Saída do estabelecimento em Brasília, foi apurado
R$114.970,59 de débito de ICMS, e na Entrada em São Francisco do
Sul, foi apurado crédito igualmente de R$114.970,59, o resultado de
ICMS a recolher é zero; por isso, procede a glosa.
Em suma, o motivo para a glosa da dita despesa refere-se ao fato de que na saída
do estabelecimento em Brasília, foi apurado R$114.970,59 de débito de ICMS, e na Entrada em
São Francisco do Sul, foi apurado crédito igualmente de R$114.970,59, o resultado de ICMS a
recolher é zero; por isso, procede a glosa.
Deve-se, pois, ser mantida a glosa despesa indicada no item 20 do Anexo I no
valor de R$ R$ 114.970,59.
Despesa indicada no item 25 do Anexo I, no valor de R$ 18.664,92
Nos termos da decisão de piso, a despesa indicada no item 25 do Anexo I, no valor
de R$ 18.664,92, foi glosada pela suposta ausência de nota fiscal/recibo, além da ausência de
comprovação:
“23. Despesa indicada no item 25 do Anexo I, no valor de R$18.664,92, glosada
pela suposta ausência de nota fiscal/recibo, além da ausência de comprovação;
Fl. 6938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
33
explica que e trata de despesa de aluguel de imóvel utilizado pela Impugnante,
que está devidamente comprovada pelos doc. 11; também anexa (i) cálculo com a
composição das receitas e dos respectivos tributos que geraram as despesas; (ii)
planilha com a composição da conta contábil e (iii) cópia de seu Razão.
a. consta do Anexo I, que o motivo foi "faltou NF/ Recibo e comprovar", e
cita conta 471 e o histórico do lançamento em 01/07/2009, "reclassificação
provisão de Cofins a compensar ref aluguel";
b. o doc. 11, págs. 6.639/6.640: cópia Razão Consolidado da conta Aluguéis
de Imóveis PJ, lançamento a crédito de R$18.664,92 com o histórico
descrito; Memória de Cálculo Apuração Crédito - Cofins, referente a aluguéis
pagos e provisões de aluguéis a pagar desde 31/01/2009 até 30/06/2009,
que totaliza R$ 18.665,92, apurados pela alíquota de 7,6%,
c. trata-se de crédito de Cofins (que reduz o valor a recolher pela
litigante), apurado sobre aluguéis que teria pago; ao se contabilizar
pagamentos a fornecedores, os valores de Cofins, PIS, ICMS são
excluídos da despesa e compõem a apuração do valor a recolher pela
litigante, que é Débito (apurado sobre suas receitas) menos Crédito
(sobre as notas fiscais dos fornecedores); tem razão o autuante por
exigir os documentos fiscais dos alegados aluguéis que o contribuinte
não apresentou, mesmo nesta impugnação; assim, descabe o
lançamento desse valor como despesa operacional.
Entretanto, a Recorrente esclareceu que se trata de despesa de aluguel de imóvel
por ela utilizado e que está devidamente comprovada pelo documento 11 (carreado aos autos
quando da impugnação, e-fls. 6.639/6.640) e também anexou (i) cálculo com a composição das
receitas e dos respectivos tributos que geraram as despesas; (ii) planilha com a composição da
conta contábil e (iii) cópia de seu Razão.
Contudo, entendo que tais documentos (cálculo com a composição das receitas e
dos respectivos tributos que geraram as despesas; planilha com a composição da conta contábil e
cópia de seu Razão) não são suficientes à comprovação da efetividade da despesa realizada.
Deveria, assim, ter a Recorrente apresentado os documentos fiscais vinculados aos aluguéis.
Assim, mantenho a glosa efetuada pela fiscalização, no valor de R$ 18.664,92 por
insuficiência probatória.
Despesa indicada no item 30 do Anexo I, no valor de R$ 113.635,24
A despesa indicada no item 30 do Anexo I, no valor de R$ 113.635,24 foi glosada em
virtude da falta de apresentação de nota fiscal comprobatória. Visando suprir essa ausência de
prova, a Recorrente em sua impugnação (doc. 12 - e-fls. 6.641 dos autos), carreou os autos a cópia
da nota fiscal comprobatória da despesa glosa. Porém, segundo os julgadores “a quo”, devido a
ilegibilidade do documento, a glosa deveria ser mantida.
Fl. 6939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
34
Sobre a questão, no acórdão restou consignado:
“24. Despesa indicada no item 30 do Anexo I, no valor de R$ 113.635,24,
glosada por suposta falta de apresentação de nota fiscal comprobatória;
anexa a cópia da nota fiscal da referida despesa (doc. 12), o que, por si só,
afasta a glosa efetuada pela fiscalização.
a. consta do Anexo I, que o motivo foi "faltou NF", e cita conta
4210200028 e o histórico do lançamento em 30/09/2009, "serviço
tomado conf. NF 000254 de ABJ2 Sistemas Ltda.";
b. o doc. 12, pág. 6.641: cópia de NF de Serviços 254, da ABJ2
Sistemas Ltda, data de emissão e valores ilegíveis; não consta a
identificação do usuário do serviço, tampouco está preenchido o
campo em que o cliente declara que os serviços foram prestados.
c. não foi apresentada documentação hábil e idônea a suportar o
lançamento, por isso, mantém-se a glosa.
Nesse contexto, referida ilegibilidade da nota fiscal, poderia ter sido superada pela
juntada de documentos contábeis/fiscais. Todavia, a Recorrente assim não procedeu.
Nesta senda, reconheço a indedutibilidade da despesa (Item 30), devendo ser
mantida sua glosa (valor de R$ 113.635,24).
Despesa indicada no item 36 do Anexo I, no valor de R$ 18.173,32
A despesa indicada no item 36 do Anexo I dos autos de infração, no valor de R$
18.173,32, também foi glosada por falta de apresentação de nota fiscal comprobatória. Informou
a Recorrente que se trata de despesa com cartão de crédito que é quitada mediante a
apresentação da fatura pela administradora do cartão, não havendo exigência de apresentação de
qualquer nota fiscal.
Para comprovação da referida despesa, a Recorrente argumento em sede recursal,
apresentou, com sua impugnação, cópia da fatura do cartão, com a devida autenticação bancária
do pagamento, além do extrato bancário que demonstra o desconto do referido valor(doc. 14 da
impugnação - e-fls. 6.647/6.650 do processo). Tais documentos, ao contrário do acórdão
recorrido, seriam suficientes à comprovação da despesa.
Contudo, sigo entendimento firmado no acórdão de piso, o sentido de que faz-se
necessário pormenorizar as despesas que foram pagas através da referida fatura, vez que não é
porque se trata de cartão corporativo que, obviamente, teria sido utilizado para cobrir as despesas
intrinsecamente ligadas à operação da empresa.
Assim, concordo com a decisão recorrida adotando seus fundamentos, neste
tocante, em complemento às minhas razões de decidir:
(...)
Fl. 6940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
35
“26. Despesa indicada no item 36 do Anexo I, no valor de R$ 18.173,32,
glosada por suposta falta de apresentação de nota fiscal comprobatória;
explica tratar-se de uma despesa com cartão de crédito que é quitada
mediante a apresentação da fatura pela administradora do cartão, não
havendo exigência de apresentação de qualquer nota fiscal; anexa, com
esta defesa, cópia da fatura do cartão, com a devida autenticação bancária
do pagamento, além do extrato bancário que demonstra o desconto do
referido valor (doc. 14).
a. consta do Anexo I, que o motivo foi "faltou NF", e cita conta
4220100005 -Despesas Viagens e o histórico do lançamento em
11/11/2009, "Vlr ref cartão crédito";
b. o doc. 14, págs. 6.647/6.650: ficha contábil com o lançamento
descrito; fatura do cartão American Express; extrato conta Bradesco,
com o valor debitado;
c. os documentos comprovam que a despesa com o cartão foi paga -
não evidenciam a que se refere o desembolso, para confirmar a
alegação de que seriam despesas de viagem, atinentes à operação da
empresa - que despesas foram pagas? hotel?, refeições? passagens?
o fato de ser pago com cartão de crédito não significa a não emissão
de nota fiscal pelo prestador do serviço, ou de outro documento como
passagens; pelo exposto, a glosa deve ser mantida.”
Deste modo, deve ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização relatada no item
36 do Anexo I, no valor de R$ 18.173,32.
Despesa indicada no item 44 do Anexo I, no valor de R$ 6.058,20
A despesa indicada no item 44 do Anexo I do lançamento de ofício, no valor de R$
6.058,20, foi glosada pela fiscalização pela suposta ausência de comprovação da operação que
ensejou a despesa. Tal operação refere-se à operação de câmbio que, segundo a Recorrente
restou devidamente comprovada por meio do contrato e do extrato bancário da conta corrente de
titularidade da Recorrente (doc. 15 da impugnação, e-fls. 6.651/6.661).
Sobre a questão, na decisão recorrida assim constou:
“(...)
27. Despesa indicada no item 44 do Anexo I, no valor de R$ 6.058,20,
glosada pela suposta ausência de comprovação da operação que ensejou a
despesa; diz que se tratou de uma operação de câmbio, que está
comprovada pelo anexo contrato e extrato bancário da conta corrente de
titularidade da Impugnante (doc. .15); explica que realizou uma operação
de câmbio, para aquisição de moeda estrangeira (USD 3.360,00); no
momento do câmbio, o custo da moeda foi de R$ 5.900,16 que, acrescido
das despesas, no valor de R$ 158,04, atinge ao valor da despesa por ela
deduzida (R$ 6.058,20). A realização da despesa está devidamente
Fl. 6941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
36
comprovada pelo extrato bancário da conta corrente de titularidade da
Impugnante.
a. consta do Anexo I, que o motivo foi "Comprovar", e cita conta
4250100001 -Impostos e Taxas Diversos e o histórico do lançamento
em 15/12/2009, "Vlr. ref. cambio financeiro";
b. o doc. 15, págs. 6.651/6.661: Debit Memo de US$3,360.00, em
14/12/2009; contrato de câmbio de venda, transferências financeiras
para o exterior, pelo Banco Bradesco, sendo a litigante o comprador
de
US$3,360.00,
por
R$5.900,16;
despesas
US$30.00,
em
15/12/2009; Single Customer Credit Transfer de USD 3,360.00
ordenada pela litigante, enviado pelo Banco Bradesco, para o
beneficiário Juniper Networks Inc, USA; ficha contábil, com o
lançamento; extrato bancário com os débitos (ilegíveis)
c. os documentos comprovam que houve um pagamento para
empresa no exterior, Juniper Networks Inc - não há comprovação do
que foi pago: mercadorias? serviços? Conclui-se que não há
documentação que comprove que o pagamento se refira a despesa
operacional da Autuada, e deve ser mantida a glosa”.
Verifica-se que acórdão recorrido não considerou suficientes os documentos
apresentados para cancelamento da glosa. Ocorre que, como bem esclarecido no recurso
voluntário, o contrato de câmbio detalha a natureza da despesa, qual seja, a despesa em reais
decorrentes da transferência de recursos ao exterior para fornecedor da Recorrente (Juniper
Networks Inc.), classificada como despesa operacional.
Para robustecer a relação comercial de longa data (mais de 10 anos) entre a
Recorrente e a Juniper, que reforça a despesa operacional relativa à operação de câmbio
realizada, foi apresentada declaração abaixo reproduzida, na qual Juniper afirma a parceria
comercial existente. Além disso, também foram carreados aos documentos que demonstram que
a Recorrente foi reconhecida, por muitos anos, como melhor parceira da América latina e parceira
elite da Juniper).
Fl. 6942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
37

Dessa maneira, entendo que os documentos juntados demonstram o que
efetivamente foi pago. Veja-se que a Recorrente realizou uma operação de câmbio, para aquisição
de moeda estrangeira (USD 3.360,00). No momento do câmbio, o custo da moeda foi de R$
5.900,16 que, acrescido das despesas, no valor de R$ 158,04, atinge ao valor da despesa por ela
deduzida (R$ 6.058,20).
Estando a operação devidamente comprovada, não se justifica a glosa e deve-se
reconhecer a dedutibilidade da despesa em questão no valor R$ 6.058,20.
Despesa indicada no item 45 do Anexo I, no valor de R$ 5.400,00
A despesa indicada no item 45 do Anexo I, no valor de R$ 5.400,00, foi glosada pela
suposta ausência de comprovação. A Recorrente, então, anexou cópia da fatura com o recibo e o
comprovante de pagamento da despesa (doc. 16), para comprovação da despesa efetuada.
Ressaltou que rescindiu o contrato de locação do imóvel e, em razão disso, teve que antecipar
todos os pagamentos devidos para dezembro de 2009, sendo prova disso os anexos recibos de
pagamento da multa pela rescisão, todos com data de dezembro de 2009.
Porém, o acórdão recorrido asseverou que os documentos apresentados não são
suficientes para comprovar a despesa. Especificamente no caso dessas despesas, a DRJ entendeu
que não houve a comprovação de que as despesas em questão se referiam aos imóveis JK,
conjuntos 221 e 223, e que a MAR2 tenha cobrado esses valores da Recorrente. Transcrevo trecho
da decisão “a quo” sobre isso:
Fl. 6943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
38
“(...) c. os documentos comprovam que houve 3 (três) pagamentos de
R$19.465,90, referentes a multa contratual, para MAR2; o valor da despesa
glosada de R$5.400,00 corresponde aos dois Recibos do sacado condômino MAR2
Particip em Empreed Imob Ltda, referentes a valor do condomínio janeiro/2010
R$2.572,00 e Fundo de Reserva R$128,00; não há comprovação que se refiram
aos imóveis JK conjuntos 221 a 223 e que a MAR2 tenha cobrado esses valores,
no montante de R$5.400,00, da litigante. Por isso, cabe manter a glosa.
Ocorre que, conforme explicado pela Recorrente, os boletos (e-fls. 6.663/6.664)
identificam sim os imóveis JK conjuntos 221 a 223 e a efetiva cobrança dos valores pela MAR2.
Veja-se a descrição dos boletos, no qual o Sacado é a MAR2 e o Sacador é a Recorrente
relativamente às unidades 221 e 223 e também a cobrança feita pela própria MAR2 (fls.
6.665/6.667 dos autos) que também confirma essas informações:

Assim, entendo que a operação foi devidamente comprovada, bem como a
respectiva despesa, cuja dedutibilidade deve ser reconhecida no valor de R$ 5.400,00.
Despesa indicada no item 51 do Anexo I, no valor de R$ 355.668,33
Por outro lado, a despesa indicada, item 51 do Anexo I, no valor de R$ 355.668,33
foi glosada pela fiscalização pela suposta ausência de comprovação. A Recorrente, então, anexou
cópias do Razão e das notas fiscais comprobatórias das operações (doc. 18, e- fls. 6.674/6.714), o
que resultou no cancelamento de parte da glosa realizada, correspondente ao montante de R$
241.890,51, restando mantida a glosa no montante de R$ 113.777,82.
Fl. 6944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.292 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730851/2012-93
39
A Recorrente, em sede recursal, concordou com o acórdão recorrido por não ter
conseguido localizar as Notas Fiscais relativas ao valor remanescente desse item.
Conclusão
Em síntese, do montante de R$ 754.690,04 de despesas glosadas pela fiscalização,
deve ser reconhecido, como despesas dedutíveis, o total de R$ 105.044,63, pois as despesas
abaixo discriminadas foram comprovadas:

Dispositivo
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de i) rejeitar a preliminar suscitada e,
ii), no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer como dedutíveis,
além daquelas já chanceladas pela decisão de piso, as despesas devidamente comprovadas e que
totalizam o montante de R$ 105.044,63, devendo a unidade de origem da RFB ajustar os valores
dos Prejuízos Fiscais de IRPJ e de BC Negativa da CSLL, tendo em vista o montante das despesas
ora reconhecidas

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 6945
DF CARF MF
Original